Tribunal: TJSP
Processo: 0006454-69.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PENAL. INDULTO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. O Ministério Público agravou contra decisão que concedeu indulto ao sentenciado, com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024, e julgou extinta a pena privativa de liberdade a ele imposta, sustentando o não preenchimento do requisito objetivo exigido. II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. INDULTO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. O Ministério Público agravou contra decisão que concedeu indulto ao sentenciado, com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024, e julgou extinta a pena privativa de liberdade a ele imposta, sustentando o não preenchimento do requisito objetivo exigido. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o sentenciado preencheu os requisitos para a concessão de indulto. III. Razões de Decidir 3. Para o sentenciado primário, condenado a cumprir a sanção carcerária em regime prisional aberto, o Decreto no 12.338/2024 exige, para a concessão do indulto, o cumprimento de um sexto da pena até a data estabelecida na norma e, no caso, o agravado não atendeu a essa fração mínima, razão pela qual deve ser cassada a decisão recorrida. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Para a concessão do indulto a sentenciado condenado à pena privativa de liberdade em regime aberto, aplica-se o disposto no artigo 9o, VII, do Decreto Presidencial no 12.338/2024, que exige o cumprimento de um sexto da sanção, requisito não satisfeito pelo agravado. Legislação Citada: Decreto Presidencial no 12.338/2024, arts. 9o, VII e VII.